Tribunal: TJMT
Processo: 0016357-37.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

INTERESSADO/APELADO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP-MT

Pelo que se depreende dos autos, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação de Cobrança n. 16357-37.2009.8.11.0041, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos,
para reconhecer o direito ao recebimento dos valores retroativos referente à elevação de nível dos substituídos processualmente Iracema Kurak Kokura e cleuza pereira sales a partir do requerimento administrativo, condenando O REQUERIDO ao pagamento de diferenças retroativas pagas a menor, no importe de R$ 491,86 (quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) para Iracema Kurak Kokura e R$ 669,98 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) para Cleuza Pereira Sales, com incidência de juros de mora desde de a citação no percentual da caderneta de poupança, e correção monetária constados do requerimento administrativo pelo IPCA.
Vislumbro, entretanto, que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direio Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT editou o enunciado no 1, publicado no DJE no 15105 (página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01.
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
[Destaquei]
Dessa forma, como o valor da causa referente ao feito
é inferior ao elencado no enunciado,
bem como que
a ação não se enquadra nas exceções dispostas na Lei 12.153/09,
entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito.
Ademais, embora a aplicação do IRDR, consoante o artigo 985, I, do Código de Processo Civil, seja imediata, não se pode olvidar o comando previsto no artigo 933 do mesmo
códex
, o que estipulo o princípio da não surpresa.
Assim, antes de se proceder à aplicação do incidente, intime-se o Apelante e o Apelado para que se manifestem acerca da aplicabilidade da tese nos autos em questão, no prazo de 5 (cinco) dias
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora